Tribunal: TJES
Processo: 0016629-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016629-80.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JULIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TERMO DE ADESÃO E PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
A ação monitória, a teor do artigo 700 do CPC, baseia-se em princípio de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo considerado como tal o documento do qual se presume a existência do crédito alegado, requisito preenchido pela apresentação do
termo de adesão que teria sido subscrito pelo apelado,
já que indica uma relação jurídica e um pretenso crédito. Ainda, foi atendido o disposto no artigo 700, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil mediante a juntada do documento de fl. 23.

2.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0016629-80.2020.8.08.0024

Apelante:

Dacasa Financeira S/A

Apelado:

Julio Pereira da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por reputar que a parte autora não instruiu a demanda com documento indispensável à propositura da ação monitória.

Em seu recurso, a apelante pretende a anulação da sentença, sustentando basicamente que aparelhou a ação monitória com o termo de adesão subscrito pelo apelado, o que é suficiente para o trâmite do processo.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onsta dos autos que, na origem, Dacasa Financeira S/A ajuizou ação monitória em desfavor de
Julio Pereira da Silva
, delineando a causa de pedir no fato do inadimplemento, em tese, do Contrato de Financiamento para concessão de crédito no valor originário de 3.900,00 (três mil e novecentos reais), a ser pago em 36 parcelas.

A ação monitória, a teor do artigo 700 do CPC, baseia-se em princípio de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo considerado como tal o documento do qual se presume a existência do crédito alegado, requisito preenchido pela apresentação do
termo de adesão que teria sido subscrito pelo apelado,
já que indica uma relação jurídica e um pretenso crédito.

Afinal, o Termo de Adesão nº 30.136904-8 consiste em documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, o que o torna apto a lastrear pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, nos termos do artigo 700, I, do Código de Processo Civil, dele constando dados relativos à operação pactuada, pela qual teria a apelante fornecido crédito ao requerido, a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 209,45 (duzentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), com a assinatura do contratante.

Além disso, foi atendido o disposto no artigo 700, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil mediante a juntada do documento de fl. 23.

Justamente por isso, reputo que a extinção embrionária do feito originário pelo magistrado de primeiro grau repercutiu em vício de atividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifica-se ter sido colacionado ao presente feito termo de adesão, com a existência de obrigação de pagar quantia certa, em 18 prestações, com a pactuação de juros e demais encargos, devidamente rubricada pelo apelado, além, ainda, de planilha atualizada do débito, provas estas que, consoante jurisprudência dos Tribunais Estaduais, se apresentam mais do que suficientes para o fim do ajuizamento de ação monitória. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº
5014065-09.2021.8.08.0024, Magistrada Paula Cheim, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 26/07.2023)

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator.

Sessão: 24/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.